Tribunal: TJSP
Processo: 1056177-65.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Conversão, de ofício, em ação de cobrança cumulada com exibição de documentos. Pedido julgado procedente. Insurgência das requeridas. Admissibilidade. Nulidade da decisão, que converteu a ação de exigir contas em cobrança, que se impõe. Ao magistrado a quo não compete dar andamento ao processo sobre questão que não foi prevista na vestibular, tampouco em pedido de emenda da

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Conversão, de ofício, em ação de cobrança cumulada com exibição de documentos. Pedido julgado procedente. Insurgência das requeridas. Admissibilidade. Nulidade da decisão, que converteu a ação de exigir contas em cobrança, que se impõe. Ao magistrado a quo não compete dar andamento ao processo sobre questão que não foi prevista na vestibular, tampouco em pedido de emenda da petição inicial ou em qualquer outra petição. Inteligência do artigo 141 do Código de Processo Civil. Processo está em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Ação de exigir contas decorrente de relação jurídica de factoring. A operação de faturização envolve compra de créditos, o que deixa evidente a inexigibilidade de contas, pois não há, por parte das apelantes, empresas de fomento mercantil, administração de bens ou mesmo de valores das partes contrárias. Ação extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando-se as apeladas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. Decisão reformada.

Recurso provido para, acolhida a preliminar, reconhecer a nulidade da decisão de fls. 196/198 e de todos atos posteriores, inclusive a sentença e, nos termos do § 3o II do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, extinguir a ação de exigir contas, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.